Tribunal: TJSP
Processo: 2272403-51.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Vícios de Construção
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE RESCISÃO DE SENTENÇA A PRETEXTO NÃO SÓ DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA MAS TAMBÉM DE ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – CITAÇÃO EM ENDEREÇO ATIVO DA PESSOA JURÍDICA – CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA IDENTIFICADA – TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTES – A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA RÉ EM FACE À REVELIA DA AUTORA É RELATIVA,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DE RESCISÃO DE SENTENÇA A PRETEXTO NÃO SÓ DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA MAS TAMBÉM DE ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – CITAÇÃO EM ENDEREÇO ATIVO DA PESSOA JURÍDICA – CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR PESSOA IDENTIFICADA – TEORIA DA APARÊNCIA – PRECEDENTES – A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA RÉ EM FACE À REVELIA DA AUTORA É RELATIVA, PODENDO CEDER A OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES DOS AUTOS, DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - RÉ QUE APRESENTOU APENAS UM DOS DOIS CONTRATOS DE EMPREITADA EM QUE SE FUNDA A COBRANÇA DISCUTIDA NOS AUTOS – SENTENÇA RESCINDIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, INC. VIII, DO CPC2015 – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO